Tribunal: TJES
Processo: 5000834-24.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cláusulas Abusivas; Tarifas
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000834-24.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ELISABET HENRIQUE HERNECH

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000834-24.2023.8.08.0062

EMBARGANTE:
BANCO BMG S/A

EMBARGADA:
MARIA ELISABET HERNECH

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Banco BMG S/A contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação interposta pela parte contrária, sob o fundamento de existência de contradição na determinação de compensação de valores descontados do benefício previdenciário da parte embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a justificar a oposição de embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão judicial.

O acórdão recorrido determina, de forma expressa e fundamentada, a compensação de todos os valores recebidos pela parte embargada com aqueles descontados do benefício previdenciário, a ser apurada em sede de liquidação de sentença.

Não se verifica contradição, pois a decisão deixa claro que a compensação não se limita a um único saque, contemplando os chamados “saques complementares”.

A jurisprudência do STJ e do STF dispensa o chamado prequestionamento numérico, não sendo obrigatória a menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela parte para que ocorra o prequestionamento, desde que a questão tenha sido decidida de forma fundamentada.

O art. 1.025 do CPC prevê o chamado "prequestionamento ficto", segundo o qual, com a mera interposição dos embargos de declaração, as matérias discutidas são consideradas prequestionadas, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão impugnado conduz à rejeição dos embargos.

A determinação de compensação de valores pode ser fixada para apuração em sede de liquidação de sentença, sem necessidade de detalhamento imediato no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; LC/ES nº 234/2002, art. 117, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, Acórdão n. 983182, 20120111371727 APC, Rel. Des. Alfeu Machado, Primeira Turma Cível, j. 23/11/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000834-24.2023.8.08.0062

EMBARGANTE:
BANCO BMG S/A

EMBARGADA:
MARIA ELISABET HERNECH

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco BMG S/A em face do Acórdão (ID 13911644) que deu parcial provimento à Apelação interposta pela parte contrária.

Inicialmente, cumpre registrar que os autos foram redistribuídos a este Relator em virtude da remoção do Desembargador Alexandre Puppim, relator originário, para a 1ª Câmara Cível. A redistribuição observou o disposto no art. 117, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002, visto que os Embargos foram opostos após o ato de remoção deste eminente Desembargador.

Dito isso, conheço do recurso, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Não há contradição no Acórdão, visto que a decisão determina expressamente a compensação de todos os valores recebidos pela Embargada com aqueles efetivamente descontados de seu benefício previdenciário. Tais valores serão apurados em sede de liquidação de sentença, não se limitando a compensação a um único saque, como quer fazer crer o Embargante. Essa determinação está em consonância com a fundamentação do Acórdão, que reconhece a existência de "saques complementares".

A apuração da quantidade de saques e respectivos valores será realizada em sede de liquidação de sentença, conforme determinação expressa no Acórdão.

O acórdão analisou de forma clara e fundamentada todos os pontos essenciais da controvérsia.

Por fim, destaca-se que, “
a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000735-07.2019.8.08.0022, 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Data: 24/02/2025).

E, conforme o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, as matérias suscitadas pela parte em sede de embargos de declaração consideram-se automaticamente prequestionadas, mesmo que o recurso seja inadmitido ou rejeitado. Assim, não há óbice, quanto a esse ponto, para a interposição de recursos aos Tribunais Superiores.
Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REGRAS DE TRANSIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. "PACTA SUNT SERVANDA". REDISCUSSÃO QUANTO AO DECIDO. INVIABILIDADE. RAZÕES DO ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.

[...] 5.
O CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamadas de "prequestionamento ficto" em seu art. 1.025. Portanto, a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para preencher o requisito do prequestionamento, independentemente do êxito desse recurso.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF. Acórdão n.983182, 20120111371727 APC, Relator: ALFEU MACHADO 1ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2016, Publicado no DJE: 12/12/2016).
Sem grifos no original
.

Ressalta-se que os embargos de declaração não constituem instrumento para rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do CPC. Não se identificando omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, o presente recurso não deve ser acolhido.

Em resumo
, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em inconformismo do Embargante com a conclusão do acórdão.

DO EXPOSTO
, rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.